Tribunal: TJDFT
Processo: 0724446-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724446-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENE CONSTANCIA DE SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O De acordo com o ofício juntado em ID no 62192343, corroborado por manifestação da parte agravante em ID no 62773873, constata-se que sobreveio sentença de extinção do feito executivo na origem, pela satisfação da obrigação pecuniária, nos termos do art. 513 e art. 924, inciso II, ambos do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se Brasília, DF, em 14 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator